Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702761-27.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ASC - ASSESSORIA DE CONDOMÍNIOS LTDA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO K DA SQS 104 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE SÍNDICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ENTREGA DE BALANCETES. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O lançamento de despesas não comprovadas nos balancetes gera o dever de restituir o contratante, se, por meio de contrato de prestação de serviços, a empresa contratada comprometeu-se a fiscalizar e juntar toda a documentação necessária à elaboração de contas mensal. 2. As notas fiscais emitidas anos depois da prestação do serviço não podem ser consideradas como provas válidas das despesas discutidas em ação de reparação de danos por contrato descumprido. 3. Se o contrato firmado entre as partes tinha como objeto a gestão financeira do contratante, com a apresentação mensal de contas e de comprovantes de pagamentos, o lançamento de despesas desacompanhada de notas fiscais implica em inadimplemento contratual, justificando a incidência da cláusula penal firmada entre as partes. 4. A discordância entre os contratantes acerca dos termos do contrato e dos elementos da prestação de serviço é fato indesejável. Entretanto, o simples exercício do direito de ação, para a resolução do embaraço por um Juiz imparcial não pode ser considerado como uma ofensa aos direitos da personalidade da pessoa jurídica. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente não aponta violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, limitando-se a externar seu inconformismo com o acórdão recorrido. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012